Tribunal: STF
Processo: RE 86958
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-25
Data de publicação: 1978-08-25

Ementa:
- Processual. Desistência. A desistência de mandado de segurança, manifestada pelo impetrante que se considera atendido em ato superveniente da autoridade, deve ser acolhida pelo juízo, sem compromisso com os motivos da desistência. Não tem objeto o pedido de segurança não mais desejada pelo impetrante.